Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704363-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 55604063), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de Fontes de Resende Advocacia e outro ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0714001-20.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante e homologou os cálculos, nos termos seguintes (ID 184689658 na origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. O Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram impugnação em que alegam (i) que o processo deve ser suspenso pela pendência de julgamento do Tema 1169/STJ, e (ii) excesso de execução (ID 182658812). A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 184664119). Fundamento e Decido. No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169/STJ, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, REJEITO o pedido de suspensão do processo. Passo à análise do mérito. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que a atualização deve ser feita pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC. Sem razão os executados. Com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 179949692, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 179949692. Quanto ao índice de atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 179949672), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 179949692, com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO - CPF: 333.950.391-53, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 179949688) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Frisa-se que as RPVs deverão ser expedidas contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, a transferência do valor mediante PIX. Para tanto, o beneficiário da RPV deverá informar chave PIX (CPF ou CNPJ), ou agência e conta bancária. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF e IPREV, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 179949692, expeçam-se RPVs contra o IPREV/DF: a) Com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de ANTONIO EDECA DO NASCIMENTO - CPF: 333.950.391-53, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. b) Com relação às custas (ID 179949688) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfiram-se os valores mediante PIX. Após, voltem-me conclusos. O Agravante primeiramente suscita a suspensão do feito em face do Tema 1.169 do STJ. Alega em suas razões recursais a existência de excesso de execução no âmbito do presente cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tendo em vista que o juízo monocrático determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Invoca as teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, destaca-se o julgamento do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) para defender a adoção de critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requer a atribuição do efeito suspensivo, alegando necessidade de imediata suspensão da decisão recorrida em face da impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Alega, ainda, que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Em relação ao pedido de suspensão do feito em face do Tema 1.169 dp STJ, INDEFIRO pelo momento, tendo em vista a existência de controvérsia a respeito da subsunção do caso em tela à obrigatoriedade de sobrestamento contida no referido Tema. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao lapso temporal fixado para a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, regida pelos termos do art. 3o da EC 113/2021. Isso porque o Tema 905 traz subsídios para o debate quanto aos critérios de correção do débito exequendo, sendo que o tema envolveria a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, em tese e a partir de então, a Taxa SELIC. Além disso, os efeitos da decisão agravada, na origem, podem materializar potencialidade de risco de dano irreparável, na possibilidade da decisão agravada ensejar a utilização do índice enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 17:56:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador